Tribunal: TJDFT
Processo: 0703280-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Processo : 0703280-34.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo da r. decisão[1], proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que analisando o pedido de conversão do feito em ação de execução, determinou emenda para juntada do espelho da tabela FIPE a fim de se verificar se o valor do saldo devedor em aberto é superior ou não ao valor atual do bem dado em garantia. Fundamentou o juízo a quo: “[...], a conversão da busca e apreensão em execução é fixada de acordo com o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor.” O agravante sustenta que o valor atribuído à causa no pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução está correto. Diz que o valor da causa na execução deve refletir o proveito econômico pretendido pelo credor fiduciário, no caso, correspondente à soma das parcelas vencidas e vincendas, nos termos do art. 292, § 1o, do CPC. Aduz não ser plausível que o valor da causa seja equivalente ao valor de mercado do bem, pois, ao pedir a conversão do feito em execução, “o credor fiduciário deixa de ter interesse no bem objeto da lide, e passa a executar a quantia devedora no contrato de financiamento, que não corresponde ao valor de mercado do bem, mas tão somente a soma das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas dos seus encargos legais”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer como correto o valor atribuído à causa. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No ponto, cumpre frisar que não houve conversão da ação de busca e apreensão em execução, mas apenas determinação de emenda, a fim de viabilizar a análise do pedido de conversão do feito em ação executiva. Logo, a decisão atacada não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC. Contudo, é possível mitigar a taxatividade porque verifico urgência que não permite aguardar o julgamento da questão em sede de eventual apelação. Afinal, caso atendida a determinação de emenda para correção do valor da causa, o processo seguirá o rito da execução e, portanto, a questão não mais poderá ser discutida em eventual apelação. Aliás, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à petição inicial possui conteúdo decisório quando houver potencial prejuízo à parte. A respeito, confira-se o seguinte aresto: [...] 3- O pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à inicial, ainda que rotulado como despacho, tem natureza de decisão interlocutória nas hipóteses em que houver potencial prejuízo, como naquelas em que se remete a parte para rito processual menos célere. 4- Não tendo sido examinada a questão relacionada ao preenchimento dos requisitos ensejadores da declaração de morte presumida, é inviável o conhecimento do recurso especial nesse aspecto, pela ausência de prequestionamento e pela necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 211 e 7/STJ. 5- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 1656771/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) E, na espécie, não se cuida de simples ato ordinatório, porém de clara determinação de emenda, sob pena de extinção, portanto, capaz de causar prejuízo à parte. Passo à apreciação do pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, sem prejuízo de ulterior exame em sentido diverso, no momento não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Não desconheço o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em situação similar, deve-se reconhecer que o valor executado diz respeito às parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, representado pela cédula de crédito bancário, senão vejamos: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITO EXEQUENDO QUE CORRESPONDE À INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. 1. Embargos à execução, opostos em virtude de anterior ação de busca e apreensão, convertida em execução, ajuizada em desfavor do embargante. 2. Ação ajuizada em 10/11/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/07/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, quando há a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, o débito exequendo deve se limitar ao valor de mercado do bem dado em garantia - a saber, na hipótese, o valor do veículo na Tabela FIPE - ou se deve representar o valor da integralidade da dívida (soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato). 4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é inovação trazida pela Lei 13.043/2014 - que alterou a redação dada ao art. 4o do Decreto-Lei 911/69 -, uma vez que, anteriormente, tal conversão somente poderia dar-se em ação de depósito. 5. Anteriormente à promulgação da Lei 13.043/2014, que alterou a redação do art. 4o do DL 911/69, isto é, quando se admitia apenas a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito, esta Corte Superior entendia que o prosseguimento com a cobrança da dívida dava-se com relação ao menor valor entre o valor de mercado do bem oferecido em garantia e o valor do débito apurado. Precedentes. Contudo, após a alteração legislativa, tem-se que a manutenção deste entendimento não parece se amoldar ao real escopo da legislação que rege a matéria atinente à alienação fiduciária. 6. Isso porque, não realizada a busca e apreensão e a consequente venda extrajudicial do bem, remanesce a existência de título executivo hábil a dar ensejo à busca pela satisfação integral do crédito. 7. O próprio art. 5o do DL 911/69 dispõe que, se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução, o que denota a intenção de conferir proteção ao valor estampado no próprio título executivo. 8. Ademais, a corroborar com tal raciocínio, registra-se que o próprio art. 3o do DL 911/69, prevê que, após cumprida a liminar de busca e apreensão, o bem só poderá ser restituído livre de ônus ao devedor fiduciante, na hipótese de este pagar a integralidade da dívida pendente. 9. Sob esse aspecto, inviável admitir que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução represente apenas a busca pelo valor do "equivalente em dinheiro" do bem - o que, no caso, representaria o valor do veículo na Tabela FIPE -, impondo ao credor que ajuíze outra ação para o recebimento de saldo remanescente. 10. Ao revés, deve-se reconhecer que o valor executado refere-se, de fato, às parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, representado pela cédula de crédito bancário. 11. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.814.200/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) Mas o dominante entendimento jurisprudencial atual é no sentido de que, na conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial (art. 4o do Dec.-lei 911/69), deve prevalecer como débito exequendo a menor quantia entre o valor de mercado do bem e a soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato, o que refletirá no valor da causa. A propósito, o seguinte aresto do STJ: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 535, DO CPC. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. DINHEIRO. ORDEM. ARTIGO 655, DO CPC. SÚMULAS N. 417 E 7-STJ. BUSCA E APREENSÃO. DEPÓSITO. EQUIVALENTE EM DINHEIRO. NÃO PROVIMENTO. 1. Não configura violação ao art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2. Súmula n. 417: "Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto." 3. Súmula n. 7: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. "A jurisprudência da 2a Seção do STJ consolidou-se no sentido de que em caso de desaparecimento do bem alienado fiduciariamente, é lícito ao credor, após a transformação da ação de busca e apreensão em depósito, prosseguir nos próprios autos com a cobrança da dívida representada pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado." (REsp 972.583/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2007, DJ 10/12/2007, p. 395) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1.309.620/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/05/2013, DJe 24/05/2013. Negritado) No mesmo sentido, os arestos desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. ARTIGO 4o DO DECRETO LEI No 911/69. VALOR DO BEM. TABELA FIPE OU PARCELAS VENCIDAS, O QUE FOR MENOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, é amparada pelo artigo 4o do Decreto Lei no 911/69, no caso em que o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor: 2. Na hipótese de conversão da busca e apreensão em ação de execução, o valor da causa deve refletir a menor quantia entre o valor de mercado do bem e o débito apurado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0705944-09.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, julgado em 14/8/2019, PJe 28/8/2019. Negritado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. EMENDA À INICIAL. CRÉDITO EXEQUENDO. VALOR DE MERCADO DO BEM, SALVO SE O DÉBITO APURADO FOR MENOR. PRINCÍPIO DO MENOR SACRIFÍCIO DO EXECUTADO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em ação de execução, determinou que o agravante declinasse o correto valor do crédito exequendo, o qual deveria corresponder ao valor equivalente do veículo em dinheiro. 2. Segundo jurisprudência desta Corte, e levando em consideração o princípio do menor sacrifício do executado, na hipótese de conversão da Busca e Apreensão em ação de Execução deve prevalecer, para efeito de cobrança, a menor quantia entre o valor de mercado do bem e o débito apurado, devendo, por esta razão, ser também alterado o valor da causa, que deverá acompanhar o valor do débito exeqüendo. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0721318-02.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Cesar Loyola, 2a Turma Cível, julgado em 20/2/2019, DJe 8/3/2019. Negritado) Daí a ausência de probabilidade de provimento do recurso, bem assim do periculum in mora, porquanto, ao ser comunicado da interposição do agravo, o juízo de origem determinou aguardar-se o julgamento do recurso[2]. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 80665996 dos autos originários (processo n. 0701663-49.2020.8.07.0008). [2] Id. 82725817 dos autos originários (processo n. 0701663-49.2020.8.07.0008).